Tribunal: TJDFT
Processo: 0708382-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS. PRECLUSÃO.
1. A relação de consumo não afasta o ônus probatório do autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, mormente quando os meios ordinários de produção probatória eram alcançáveis.
2. Opera preclusão ante a ausência de pedido da parte quanto à produção de prova (inversão) no momento processual oportuno.
3. Negou-se provimento ao apelo.